Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos.
2. A retratação da vítima, com o nítido propósito de afastar a responsabilidade penal da acusada, não se mostra capaz de conduzir à absolvição quando o restante do conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria delitiva.
3. Se a declaração extrajudicial da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito e pelas provas testemunhais, demonstra a prática do crime de lesão corporal, a condenação é medida imperativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.